Tribunal: STF
Processo: RHC 263153
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Roberto da Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 910.675/SP (docs. 64 e 65).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] os pacientes foram condenados às penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado [Roberto da Silva], e 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, respectivamente, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006. Na ocasião, foram apreendidos aproximadamente 83g (oitenta e três gramas) de crack [...]. (doc. 46, p. 1). 



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Os recorrentes foram condenados por tráfico de drogas, com penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias (Roberto) e 5 anos (Pamela). A defesa impetrou habeas corpus alegando nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio sem mandado judicial, ausência de elementos concretos para condenação e desproporcionalidade na dosimetria da pena.



    O STJ não conheceu do pedido, alegando supressão de instância e impossibilidade de reexame de provas. (doc. 48. pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 2. O reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio; 3. A concessão da ordem de habeas corpus, com a consequente absolvição dos pacientes; 4. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena com aplicação do redutor do tráfico privilegiado. (doc. 72, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O argumento de nulidade da condenação sob o argumento de que lastreada em provas ilícitas obtidas a partir de violação ao domicílio, sem mandado judicial, sequer foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido, ficando impedida esta Corte Superior de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 2. A nova análise da pretensão absolutória trazida a Juízo em favor dos pacientes reclamaria reavaliação de todo o conjunto fático e probatório, providência inadmissível neste remédio constitucional, notadamente em face da inexistência de qualquer teratologia ou ilegalidade flagrante passíveis de saneamento. 3. Ultrapassar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias dependeria de revolvimento de fatos e provas, o que não coaduna com a via estreita do habeas corpus. 4. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade, porquanto deve se adequar às particularidades de cada caso concreto. Por isso, sua revisão no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte somente é cabível quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta desproporcionalidade. 5. Agravo regimental desprovido. (doc. 43, p. 1).  



    Com efeito, as questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator